Tribunal: TJDFT
Processo: 0711776-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou os argumentos da parte embargante quanto à quitação das parcelas cobradas na petição inicial, reconhecendo que os pagamentos apresentados se referiam a períodos distintos, a serviços diversos ou foram realizados a pessoa jurídica distinta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, a justificar o acolhimento dos embargos; b) definir a possibilidade de rediscussão da matéria julgada e a utilização dos embargos de declaração como meio de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração devem observar os limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito da decisão.
4. A alegação de que a ausência de impugnação pela parte ré implicaria presunção de veracidade dos documentos não se sustenta, uma vez que o ônus da prova incumbe à parte que alega o fato constitutivo de seu direito, não sendo suficiente a inércia da parte adversa para suprir a ausência de elementos probatórios mínimos.
5. A mera intenção de prequestionar dispositivos legais, desacompanhada de vícios na decisão, não autoriza a oposição de embargos declaratórios, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.839.672 - SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12/11/2019.